Tribunal: TJPA
Processo: 0006289-50.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SEIS VETORES MILITANDO CONTRA O APELANTE E A PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI OBSERVADO QUANDO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA QUE FOI ESTABELECIDA EM 100 (CEM) DIAS MULTA. INCOERÊNCIA DO ÉDITO CORRIGIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCABIMENTO. PROIBIÇÃO CONSOLIDADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. USO DE FACA QUE NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, POR SER MAIS BENÉFICA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.1. Na apreciação das circunstâncias judiciais, verifica-se que os únicos vetores que militaram em favor do recorrente foram a conduta social e o comportamento da vítima. Mesmo assim, a pena base, privativa de liberdade, foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Porém, o mesmo critério não foi seguido quanto à pena de multa. dessa forma, para que se restabeleça a coerência do édito, esta reprimenda deve ser reduzida de ofício para o patamar mínimo, que é de 10 (dez) dias multa.2. A incidência da atenuante da confissão espontânea quando a pena base foi fixada no mínimo legal é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que só se permite essa operação quando reconhecidas causas especiais de diminuição de pena, mas nunca em face de atenuantes genéricas. Proibição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE nº 597270 QO-RG, julgada no dia 26/03/2009.3. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se adequa mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de faca, impõe-se o seu afastamento, de ofício, da dosimetria da pena, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.4. PENA APLICADA. Considerando que não houve qualquer equívoco na imposição da pena base nem no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ?d?, respectivamente, do CP), o apelante fica condenado, definitivamente, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP.5. Recurso conhecido e improvido. Penas modificadas de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006289-50.2017.8.14.0013
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANTÔNIO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SEIS VETORES MILITANDO CONTRA O APELANTE E A PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI OBSERVADO QUANDO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA QUE FOI ESTABELECIDA EM 100 (CEM) DIAS MULTA. INCOERÊNCIA DO ÉDITO CORRIGIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCABIMENTO. PROIBIÇÃO CONSOLIDADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. USO DE FACA QUE NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, POR SER MAIS BENÉFICA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO
CP EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Na apreciação das circunstâncias judiciais, verifica-se que os únicos vetores que militaram em favor do recorrente foram a conduta social e o comportamento da vítima. Mesmo assim, a pena base, privativa de liberdade, foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Porém, o mesmo critério não foi seguido quanto à pena de multa. dessa forma, para que se restabeleça a coerência do édito, esta reprimenda deve ser reduzida de ofício para o patamar mínimo, que é de 10 (dez) dias multa.
2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea quando a pena base foi fixada no mínimo legal é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que só se permite essa operação quando reconhecidas causas especiais de diminuição de pena, mas nunca em face de atenuantes genéricas. Proibição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE nº 597270 QO-RG, julgada no dia 26/03/2009.
3.

A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se adequa mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de faca, impõe-se o seu afastamento, de ofício, da dosimetria da pena, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve qualquer equívoco na imposição da pena base nem no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente, do CP), o apelante fica condenado, definitivamente, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP.
5.

Recurso conhecido e improvido. Penas modificadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que estão presentes os seguintes equívocos na aplicação das penas: a) a apreciação das circunstâncias judiciais está desfundamentada; b) não há empecilhos para a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a pena base é fixada no mínimo legal; c) a majorante do emprego de arma não pode ser reconhecida, pois estão não foi apreendida nem periciada.

Pede o provimento do apelo a fim de ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, uma vez que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pela parcial procedência do apelo a fim de retirar a majorante do emprego de arma.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/07/2017, na cidade de Capanema, o acusado, mediante ameaça exercida com uma faca, subtraiu o telefone celular da vítima Patrícia Batista da Silva, sendo preso por populares enquanto empreendia fuga.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante alega que estão presentes os seguintes equívocos na aplicação das penas: a) a apreciação das circunstâncias judiciais está desfundamentada; b) não há empecilhos para a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a pena base é fixada no mínimo legal; c) a majorante do emprego de arma não pode ser reconhecida, pois estão não foi apreendida nem periciada.

Na apreciação das circunstâncias judiciais, verifica-se que os únicos vetores que militaram em favor do recorrente foram a conduta social e o comportamento da vítima. Mesmo assim, a pena base, privativa de liberdade, foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Porém, o mesmo critério não foi seguido quanto à pena de multa. Dessa forma, para que se restabeleça a coerência do édito, esta reprimenda deve ser reduzida de ofício para o patamar mínimo, que é de 10 (dez) dias multa.

Por sua vez, é inviável a redução da pena base para
quantum
inferior ao mínimo legal, visto que essa operação é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que só se permite a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal quando reconhecidas causas especiais de diminuição de pena, mas nunca em face de atenuantes genéricas. Ademais, a própria Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, consolidou esse entendimento:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Porém, quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma, devem ser realizadas algumas considerações.

No dia 23/01/2018, a Lei nº 13.654 entrou em vigência e modificou substancialmente a disciplina das majorantes do crime de roubo. Uma dessas alterações foi no sentido de que só o uso de arma de fogo é causa de aumento de pena, conforme se lê do seu art. 1º:
Art. 1º Os arts. 155 e 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações:
¿Art. 157...
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - (revogado);
VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Ora, tanto a denúncia quanto a sentença reconheceram a majorante do emprego de arma pelo fato do apelante ter se utilizado de uma faca. Todavia, como visto acima, essa circunstância não pode dar ensejo à causa de aumento de pena e referido entendimento se justifica porque a lei nova trouxe disposição mais benéfica ao apelante, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, quando revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP e acrescentou o §2º-A, inc. I ao mesmo artigo, dizendo que só o emprego de arma de fogo justifica atrai sua incidência.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MAIS SE SUBSUME ÀS MAJORANTES DO ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Omissis.
2. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
3. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. (AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Por isso, deve ser afastado, de ofício, o aumento de pena de 1/3 (um terço), reconhecido na terceira fase do cálculo da pena, correspondente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, ficando o apelante condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator